Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-78.2019.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-78.2019.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

APELADO: DINALVA ROSA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ, THAYNAN SOUZA SANTOS

ACORDÃO

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em apelação cível. Servidor público estável. Aposentadoria voluntária pelo RGPS. Exoneração. Ausência de devido processo administrativo. Nulidade do ato exoneratório.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município de Ituaçu, mantendo a sentença que declarou nulo o ato administrativo de exoneração da servidora pública estável aposentada pelo RGPS e determinou sua reintegração ao cargo.

IQuestão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) de servidora pública estável, nos termos do art. 19 do ADCT, acarreta automaticamente a vacância do cargo; (ii) verificar a necessidade de prévio processo administrativo para a exoneração.

Razões de decidir 3. A aposentadoria voluntária pelo RGPS, anterior à vigência da EC nº 103/2019, não acarreta automaticamente a vacância do cargo público, sendo possível a cumulação de proventos de aposentadoria com a remuneração do cargo público quando as fontes pagadoras são distintas. 4. O art. 37, §14 da Constituição Federal, incluído pela EC nº 103/2019, não se aplica às aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data de entrada em vigor da referida Emenda, conforme entendimento fixado no Tema 606 de Repercussão Geral do STF. 5. É necessária a instauração de prévio processo administrativo, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, para a validade do ato de exoneração de servidor público estável, conforme previsão constitucional (art. 41, §1º, II, CF/88). 6. A previsão de vacância do cargo em lei municipal não dispensa a Administração Pública de observar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa quando o ato administrativo repercute na esfera de direitos do servidor.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000258-78.2019.8.05.0134; Recorrente: MUNICÍPIO DE ITUAÇU; Recorrido: DINALVA ROSA DE SOUZA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .